Tribunal: CARF
Processo: 10830.001933/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001933/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.983 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
CEZAR CARLOS DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI.
APOSENTADOS E PENSIONISTAS RGPS OU RPPS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis, da base-de-cálculo do imposto de renda pessoa física, os
pagamentos de contribuições para entidades de previdência privada
domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social,
comprovados mediante documentos hábeis e idôneos.
Os aposentados e pensionistas dos RGPS e RPPS são excetuados, por lei, da
condição imposta para esta dedutibilidade a qual obriga o contribuinte ao
recolhimento, também, da contribuição previdenciária àqueles regimes.
Tal dedução fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
declaração de rendimentos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Podem ser indeferidas, a juízo da autoridade julgadora, as solicitações de
diligências ou perícias quando as considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001933/2010-85
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.983 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001933/2010-85

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a sua dedução com previdência
privada e Fapi.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 24/29), na qual cobra-se o total do
crédito tributário no valor de R$ 9.596,05 atualizado até 29/01/2010.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – glosa de dedução de previdência
privada e Fapi, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 3.193,84. Motivo da glosa: Falta de comprovação.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 26.200,00. Motivo da glosa: Foram glosadas as
seguintes despesas médicas: Bruno de Castro e Gustavo de Castro, por não ter
comprovado o efetivo pagamento e pelos profissionais serem filhos do contribuinte.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 25/27 e 29.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 04/05) tempestiva, alegando
em breve síntese que:
- os recibos médicos apresentados atendem todos os requisitos da legislação tributária,
sendo que não existe Lei que proíba a prestação de serviços médicos por familiares;
- anexa seu Comprovante de Rendimentos, onde fica demonstrado o pagamento a título
de previdência privada.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.983 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001933/2010-85

Deve ser mantida a dedução indevida de Previdência Privada quando não houve,
também, recolhimentos à Previdência Oficial.
DESPESAS MÉDICAS
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. Nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos ou declarações, sem a prova do efetivo pagamento,
é insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Das Matérias em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário são as
deduções indevidas de despesas médicas, no valor de R$ 26.200,00 e com previdência privada
e Fapi, no valor de R$ 3.193,84.
Do Mérito
Da Dedução Indevida com Previdência Privada e FAPI
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 26),
apontados pela autoridade lançadora:
Não comprovou a contribuição a Previd. Privada e Fapi.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 57), foi
a seguinte:
Contudo, no ano-calendário 2007, não houve recolhimento pelo contribuinte de
contribuições para o regime geral de previdência social, conforme verifica-se em sua
DIRPF e em seu comprovante de rendimentos.
A dedução da contribuição a Previdência Privada e Fapi na apuração da base de
cálculo do imposto devido no ano-calendário está assim disciplinada na alínea “e”, do inciso II,
do art. 8.o da Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.983 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001933/2010-85

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
A Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, assim dispõe em seu art. 11:
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, a
que se refere a alínea e do inciso II do art. 8oda Lei no9.250, de 26 de dezembro de
1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi,
a que se refere a Lei no9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.(Redação dada pela Lei no 10.887, de
2004).
...
§ 5oExcetuam-se da condição de que trata o caput deste artigo os beneficiários de
aposentadoria ou pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo
regime geral de previdência social.(Redação dada pela Lei no 10.887, de 2004)

Ainda temos o disposto no artigo 6o da Instrução Normativa n.o 588, de
21/12/2005:
Art. 6o As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a custear
benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
§ 1o O disposto no caput aplica-se, inclusive, às contribuições ao Fapi.
§ 2o Excetuam-se da condição de que trata o caput os beneficiários de aposentadoria
ou pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de
previdência social, mantido, entretanto, o limite de 12% (doze por cento) do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
Como visto, a legislação autoriza a dedução das contribuições para as entidades
de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a
custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, condicionando este
desconto ao recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência social
ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social.
Vemos, ainda que a lei excetua desta condicionante, ou seja, do recolhimento de
contribuições também para o RGPS ou RPPS, os beneficiários de aposentadoria ou pensão.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.983 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001933/2010-85

Pois bem, passamos a analisar o caso concreto.
No momento do lançamento, a autoridade fiscal fundamentou a infração pela falta
de comprovação da contribuição à previdência privada e Fapi.
Com sua impugnação o interessado apresentou comprovante de rendimentos (e-
fls. 11) emitido pela Fundação Cesp, no qual consta, em destaque, o desconto de R$ 3.193,84
para a rubrica de previdência privada e Fapi.
A decisão de piso manteve esta glosa baseando seu raciocínio na falta de
recolhimento pelo contribuinte de contribuições ao regime geral de previdência social.
Em sede recursal, o interessado reapresenta o comprovante de rendimentos (e-fls.
83) e informa, em síntese, que os aposentados pela Fundação Cesp são obrigados por lei a
continuar contribuindo para o fundo de previdência.
Com efeito, pelo teor da legislação acima transcrita, entendo que assiste razão ao
interessado, pois o mesmo na condição de aposentado, fato devidamente comprovado pela
informação constante no comprovante de rendimentos apresentado, enquadra-se na exceção da
condicionante contida no §5o, do artigo 11, da lei no 9.532/97, que exime os aposentados e
pensionistas dos RGPS e RPPS da contribuição previdenciária oficial.
Assim, voto pelo restabelecimento integral da dedução para a previdência
privada/Fapi.
Da Dedução Indevida com Despesas Médicas
Neste tópico transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.983 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001933/2010-85

...
DESPESAS MÉDICAS
Em relação à dedução de despesas médicas, a Lei 9.250, de 1995, em seu artigo
8o, inciso II, estabelece que na declaração de ajuste anual poderá ser deduzida a soma:
Art. 8o (...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias”.
§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (grifo nosso)
Por outro lado, o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que,
verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo
expressa disposição legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das
despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por
pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à
Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
O sujeito passivo em sua impugnação anexa recibos médicos para comprovar o
efetivo pagamento.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.983 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001933/2010-85

comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Ressalte-se que, para se gozar de dedução pleiteada com base em despesas
médicas não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou da efetiva prestação do serviço.
Por outro lado, é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250,
de 1995, reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo
tenha o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta
não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que
devem constar na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação.
Entretanto, a tônica do dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova
cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode
estar sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis
acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de
natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do
efetivo pagamento.
No presente caso, a Autoridade glosou as despesas médicas por falta de
comprovação do efetivo pagamento, que corresponde ao primeiro requisito legal para
a aceitação de uma dedução de despesa médica.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções,
não basta à contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações dos profissionais,
cabendo sim, quando questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de
forma objetiva, a vinculação da prestação do serviço médico com o pagamento
(desembolso) efetivamente realizado.
Cabe, portanto, ao beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os
pagamentos nos valores constantes nos comprovantes, bem assim a época em que os
serviços foram prestados, para que fique caracterizada a efetividade da despesa
passível de dedução, no período assinalado.
É oportuno citar ainda as disposições do art. 333 do Código de Processo Civil,
nos seguintes termos:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e ele não a faz, porque não pode ou não quer, deve assumir as consequências
legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação e
justificação.
No caso, a contribuinte poderia ter feito a comprovação do pagamento das
despesas mediante apresentação de documentos tais como cheques, saques,
transferências e/ou extratos bancários, etc, que fossem capazes de vincular os recibos
apresentados aos dispêndios efetuados com os respectivos pagamentos pelos serviços
prestados, mas não o fez.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifei).
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.983 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001933/2010-85

Logo, concluo que não estão comprovadas as despesas médicas glosadas.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida, neste tópico, pelos seus
próprios fundamentos.
Da Solicitação de Diligência
Quanto ao pedido para que o feito seja convertido em diligência pelo interessado,
relativamente à comprovação dos dispêndios médicas, esclarecemos que, no caso das deduções
fiscais, a legislação tributária estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Desta forma, com base no artigo 18 do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito, nego
o pedido de diligência.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
Conclusão
Por todo o exposto, entendo que o interessado logra êxito somente em comprovar
a regularidade de sua dedução a título de previdência privada e Fapi.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer a sua dedução com previdência privada e Fapi.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.983 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001933/2010-85

Fl. 98
DF CARF MF
Original